Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723437-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OVANDIR MORCELI, THAYANE COSTA GERALDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a comunicação enviada pelo Juízo de origem (ID 27018663), a impugnação formulada pelo ente devedor foi rejeitada. Sendo assim, REVOGO a ordem de suspensão do processo de ID 26530573. Dê-se, pois, vista ao Distrito Federal para tomar ciência de todo o processado e apresentar planilha de cálculos da superpreferência deferida ao credor OVANDIR MORCELI na decisão de ID 24307712, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o dobro legal. Após, diligencie-se nos termos da decisão de ID 24307712. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac